Tribunal: TJDFT
Processo: 0710729-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710729-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Ndiogou Diene Maria Angélica Leandro Diene Agravado: Soltec Engenharia Ltda D e c i s ã o Trata-se de denominado “pedido de reconsideração” manejado por Ndiogou Diene e Maria Angélica Leandro Diene contra a decisão liminar que indeferiu a antecipação da tutela recursal requerida pelos agravantes. Em breve síntese, os requerentes reiteram as razões recursais por meio da petição de folha única acostada aos presentes autos (Id. 15898153). É a breve exposição. Decido. O cognominado “pedido de reconsideração” não está inserido dentro das espécies recursais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Por isso, não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser “reconsiderada”, o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, desde que transcorrido o respectivo prazo para impugnação pela via recursal adequada. No caso, os requerentes limitam-se a reiterar as razões previamente articuladas no bojo do recurso de agravo de instrumento, cujo requerimento de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 15860559). Além disso, o agravo de instrumento ainda será submetido ao órgão colegiado, ocasião em que a referida decisão liminar poderá, ao menos em tese, não ser confirmada. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, indefiro o requerimento de reconsideração. Publique-se. Brasília–DF, 12 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator